Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020841-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSICLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 029.872.001-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRREGNAÇÃO DEFENSIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO – RELAXAMENTO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – CRIME PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO INFERIOR A UM ANO DE DETENÇÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento de inquérito ou ação penal, em sede de
habeas corpus,
possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, o que não ocorre no caso.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josiclei Dias dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 147376691:

“(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.8.2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Defende que a custódia constritiva e o inquérito policial são ilegais, porque derivam de busca domiciliar fundada exclusivamente em denúncias anônimas e na abordagem de terceira pessoa, que supostamente delatou o paciente, com a qual nenhuma substância ilícita foi encontrada.

Informa que, posteriormente, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público imputando ao custodiado a prática do crime previsto no art. 33, § 3o da Lei de Drogas, cuja pena máxima é de 1 ano de detenção, o que reforça a desnecessidade da segregação cautelar.

Ressalta que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima (1,95g de maconha) e que “não foram realizadas diligências prévias, não houve fuga do paciente para o interior da residência, não havia qualquer investigação em andamento em face do paciente.”

Por fim, destaca os predicados favoráveis do custodiado, como residência fixa, emprego lícito e família constituída, afirmando que “os fatos pelos quais Josiclei foi condenado, além de não possuírem qualquer relação com o fato em análise, são fatos ocorridos há quase de sete anos e que não indicam qualquer risco de reiteração delitiva.”

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, bem como seja determinado o trancamento do Inquérito Policial, pela ilegalidade da ação dos militares, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 147255663).

Acostou documentos (Id. 147255664 ao Id. 147255671) (...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 147821697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 149991693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja determinado o trancamento do inquérito policial e seja revogada a prisão preventiva do paciente, custodiado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06.

A autora da prefacial sustenta, em síntese, que as circunstâncias da prisão demonstram a ilegalidade da ação dos policiais, uma vez que adentraram na residência de Josiclei sem um mandado de busca e apreensão e sem que houvesse fundada suspeita ou flagrante delito, de modo que o inquérito policial deve ser trancado, “
tendo em vista que todos os elementos de informação são decorrentes da busca ilegal, nos termos do art. 648 do Código de Processo Penal. ”

Aduz que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso, pois foi oferecida denúncia nos autos imputando ao paciente a prática de crime cuja pena máxima é de 1 ano de detenção (art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06), bem como foram comprovados os predicados favoráveis, razão pela qual é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Primeiramente, conforme destacado na análise do pedido de liminar, o trancamento de inquérito ou de posterior ação penal, em sede de
habeas corpus,
possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

In casu,
analisando o Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 147255664, p. 48), verifico que, no dia 5.8.2022, os policiais responsáveis pela apreensão avistaram uma pessoa em atitude suspeita em frente à casa do paciente, razão pela qual procederam a abordagem, mas encontraram apenas um par de tênis que, segundo o abordado, seria trocado por entorpecentes.

Em continuidade, diante das fundadas suspeitas e da existência de denúncias anônimas indicando o local como ponto de tráfico, adentraram na casa do paciente e o visualizaram dispensando materiais ilícitos no vaso sanitário da residência, oportunidade em que conseguiram apreender apenas a quantia de 1,95g de maconha que Josiclei não conseguiu dispensar.

Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, na audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que possui uma condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime (Id. 147255664, p. 89).

Embora a impetrante sustente a ilegalidade da ação policial em razão da entrada no imóvel sem ordem judicial, importante ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é uma garantia com
status
constitucional, porém não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, verifico que, diante de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico, os policiais não mais fizeram do que cumprir o dever de zelar pela incolumidade pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição da República, o que impossibilita o trancamento da ação penal já deflagrada.

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da
ordem pública
, evitando-se a reiteração delitiva, já que o custodiado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Id. 147255665).

Por outro lado, apesar de os policiais alegarem ter flagrado o paciente dispensando substâncias no banheiro da residência, apenas lograram êxito em apreender uma porção de maconha com massa bruta de 1,95g, que, segundo o custodiado, destinava-se a seu consumo pessoal.

Além disso, ao oferecer denúncia nos autos, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime previsto no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena máxima é de 1 ano de detenção.

Inicialmente, convém lembrar que o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo deve existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Assim, não obstante os fundamentos delineados pela autoridade apontada como coatora, convém destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta perpetrada, entendo que, nesse momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sobretudo tendo em vista a pena máxima cominada ao delito a ele imputado.

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida (1,95g) não se mostra expressiva e a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, por ora, demais elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos art. 282 e art. 319 do CPP.

Nesse contexto, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente
Josiclei Dias dos Santos
, porém, fixo as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada, apenas para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Josiclei Dias dos Santos
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022